Tribunal: TJES
Processo: 5003115-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003115-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE IDERLANDE ALVES DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrada em favor de
JOSE IDERLANDE ALVES DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do regime semiaberto do Juízo de Vila Velha/ES, apontada como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente progrediu para o regime semiaberto na data de 12 de novembro de 2021, sendo cientificada a Unidade Prisional, contudo, até a data da impetração o paciente não havia sido transferido para estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, permanecendo em regime fechado.

Sustenta, ainda, que o Juízo não vem tomando providências no intuito de ver a situação do apenado regularizada.

Aduz que o paciente já deixou de ter acesso à saída temporária nas datas de 09 a 16 de março de 2022, e de 04 a 11 de maio de 2022, tendo em vista que ainda permanece em regime fechado.

Nessa senda, argumenta que “até a presente data, ao reeducando foi vedada a saída temporária, unicamente porque o Estado não cumpriu com o dever de colocá-lo em estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena que lhe foi imposto, no caso, o semiaberto”.

Diante de tais fundamentos,
requer
seja determinada a imediata transferência do apenado para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, bem como seja concedida a imediata autorização de saída temporária ao paciente.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona o inciso III, do artigo 123, da LEP (Lei de Execuções Penais).

Pois bem.

Como sabido, nos termos da Súmula Vinculante nº. 56, “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
[...]”.

Dito isso, da análise acurada de toda a documentação trazida nos presentes autos, bem como das informações prestadas pela magistrada da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto,
verifico a existência de constrangimento ilegal em desfavor do
p
aciente.

A
mencionada
Juíza, ao prestar informações no presente
writ,
manifestou-se no sentido de que: “
no
dia 12/11/2021
foi proferida, pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha,
decisão concedendo ao apenado a progressão para o regime semiaberto
. Os autos foram recebidos nesta vara no
dia 08/12/2021
. Ao consultar nesta data o sistema infopen, verifiquei que o
apenado ainda se encontra custodiado em Unidade Prisional inadequada ao regime semiaberto”
.

Ainda, informou que, diante disso, proferiu “
despacho para que seja oficiado a Unidade Prisional e a DIMCME, a fim de verificar a viabilidade de transferência do reeducando para Unidade Prisional do regime semiaberto
”.

Por sua vez, quanto ao pleito da defesa de saída temporária, informou que “
enquanto o apenado não estiver em Unidade Prisional adequada não é possível a concessão do benefício, uma vez que entendo que embora que a guia de execução encontre-se nesta Vara, ainda não sabemos de quem será a competência após a transferência do apenado, já que o mesmo pode ser transferido para qualquer Unidade Prisional de regime semiaberto do Estado
”.

Dessa forma, diante de tais esclarecimentos pela autoridade judiciária apontada como coatara, verifico evidente
o constrangimento ilegal ao qual
foi
submetido o
p
aciente José Iderlande Alves da Silva.

Isso porque, mesmo tendo sido deferida em seu favor a progressão ao regime semiaberto, em
12 de novembro de 2021,
foi mantido
custodiado em regime mais gravoso, isso é, no regime fechado, o que é inadmissível em nosso Ordenamento Pátrio, em especial com base na já citada súmula vinculante nº 56.

Logo,
in casu,
é evidente
o constrangimento ilegal
na manutenção do paciente em regime prisional fechado quando fazia jus à progressão ao regime semiaberto. Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossa jurisprudência pátria, senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FOI INDEVIDAMENTE IMPEDIDO DE USUFRUIR DA SAÍDA TEMPORÁRIA NO PERÍODO DE NATAL. Pretensão prejudicada pelo decurso do tempo para usufruto do benefício. Não obstante, ainda que não esteja claro se faz parte do pedido,
a petição de interposição também afirma que o paciente cumpre pena em estabelecimento penal de regime fechado mesmo já tendo obtido a progressão para o regime semiaberto
. Considerando a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício por este e. Tribunal de Justiça, passo a analisar a situação.
Consoante informação do Juízo a quo, o paciente progrediu ao regime semiaberto em 04.12.2021 e desde então aguarda vaga em estabelecimento prisional compatível com seu atual regime.

Embora a transferência e remoção dos presos seja um processo administrativo atribuído à SAP e que demanda certo tempo para sua concretização, em especial em tempos de pandemia, fato é que o paciente continua encarcerado em estabelecimento prisional mais gravoso passados mais de um mês da concessão do benefício. Nesse ínterim, forçoso cumprir o enunciado da Súmula Vinculante 56 do STF, que dispõe ser incompatível a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso diante da falta de estabelecimento penal adequado
. E caso não se dê solução, que seja pleiteada ao juízo de piso o cumprimento da Súmula com estabelecimento de medida alternativa. Habeas corpus prejudicado, mas com a
concessão da ordem de ofício para que se providencie a imediata transferência do paciente ou lhe conceda medida alternativa
.” (TJSP; HC 2300912-55.2021.8.26.0000; Ac. 15400471; Presidente Prudente; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 15/02/2022; DJESP 04/03/2022; Pág. 2517)

“
[...]
Nos termos da Súmula Vinculante n. 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 3. É
possível o cumprimento da pena em estabelecimento prisional similar ao do regime semiaberto, desde que sejam assegurados ao reeducando a permanência em ala separada e o gozo dos benefícios relativos ao regime intermediário
[...] (STJ. AgInt no HC 482.371/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) 4. No caso, não há que falar em cumprimento da pena em estabelecimento penal inadequado, tendo em vista não haver provas de que o apenado, que paga a reprimenda no regime semiaberto, esteja juntamente com os detentos do regime fechado. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 696.782; Proc. 2021/0312235-7; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2021; DJE 25/10/2021)

Noutro giro, quanto ao
pedido de saída temporária
, saliento que
se encontra prejudicado,
tendo em vista que, segundo as informações prestadas pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Viana, na qual o feito se encontra atualmente, após o cumprimento da decisão proferida neste
writ
, que deferiu o pleito liminar para determinar a transferência do paciente a estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, “
hodiernamente o apenado vem usufruindo do benefício da saída temporária,
a qual foi deferida nos termos da decisão de item 196.1
”.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionado o inciso III, do artigo 123, da LEP (Lei de Execuções Penais).

Face o exposto, à luz dos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do CPP,
ratifico a liminar
outrora deferida
e
CONCEDO A ORDEM
em favor do
paciente

JOSÉ IDERLANDE ALVES DA SILVA
,
mantendo sua transferência
realizada
para estabelecimento prisional
adequado ao regime semiaberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – PACIENTE
MANTIDO
EM ESTABELECIMENTO
PRISIONAL INCOMPATÍVEL –
SÚMULA VINCULANTE Nº. 56 –
RATIFICADA A LIMINAR
PARA
MANTER O PACIENTE EM
ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL
COM O
REGIME SEMIABERTO
. PLEITO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PREJUDICADO.
PREQUESTIONAMENTO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos da Súmula Vinculante nº 56, “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso [...]”. Dito isso, no caso, mesmo tendo sido deferida em seu favor a progressão ao regime semiaberto, em 12 de novembro de 2021, o paciente foi mantido custodiado em regime mais gravoso, isso é, no regime fechado, o que é inadmissível em nosso ordenamento pátrio. 2. O pedido de saída temporária se encontra prejudicado, tendo em vista que, segundo as informações prestadas pela magistrada
a quo,
depois de cumprida a decisão que deferiu a liminar neste
writ
, determinando a transferência do custodiado para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, foi deferido o benefício da saída temporária ao paciente. 3. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foi prequestionado o inciso III, do artigo 123, da LEP (Lei de Execuções Penais). 4. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.